Tribunal: TJSP
Processo: 1008797-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008797-78.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
ALVES BUSTAMANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDUARDO CALDERON
BUSTAMANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008797-78.2019.8.26.0002
2
VOTO No 52002
APELAÇÃO No 1008797-78.2019.8.26.0002 São Paulo
APELANTE E. A. B.
APELADO E. C. B.
JUÍZA Juliana Morais Bicudo

INDENIZAÇÃO - Danos morais - Abandono afetivo do pai -
Prescrição verificada - Ação de investigação de paternidade
que tem natureza declaratória e não obsta a fluência do prazo
prescricional - Prazo que passou a fluir a partir do momento
em que o autor atingiu a maioridade - Prescrição trienal -
Recurso desprovido.

Trata-se de apelações da sentença de fls. 85/88, em que foi julgada extinta,
com resolução de mérito, “ação de indenização por abandono afetivo” (fls. 1) ajuizada por
E. A. B contra E. C. B., com fundamento no artigo 487, II, do CPC, reconhecida a
prescrição (fls. 87). Foram carreados ao autor os ônus da sucumbência, observada a
gratuidade. Inconformado, apelou o vencido (fls. 92/99), alegando que não ocorreu a
prescrição da pretensão do autor, tendo em vista que o prazo começou a fluir a partir do
reconhecimento da paternidade, efetuada em 2018. Sem oferecimento de contrarrazões,
foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Correto o entendimento da Juíza de Direito ao reconhecer a prescrição da
pretensão indenizatória do autor
Pelos elementos constantes dos autos, verifica-se que o apelante tinha
conhecimento da paternidade desde a sua infância, tanto que afirmou, na resposta à
contestação, ter tentado entrar em contato com o genitor diversas vezes, antes mesmo de
ajuizar a ação investigatória de paternidade (fls. 77).
Não prospera, portanto, a alegação de que o termo inicial para a contagem
do prazo prescricional iniciar-se-ia a partir do reconhecimento judicial da paternidade, em
21 de setembro de 2018 (fls. 21/22).
No caso, a sentença proferida nos autos de investigação de paternidade
somente declarou fato de que o autor já tinha conhecimento, sem constituir direito novo
algum, não obstando a fluência do prazo para pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008797-78.2019.8.26.0002
3
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste
Tribunal, considera-se o termo inicial de incidência de referido prazo a data em que o autor
atingiu a maioridade, momento em que se extingue o poder familiar. Assim:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO, EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR ABANDONO
AFETIVO
E
ALEGADAS
OFENSAS.
DECISÃO
QUE
JULGA
ANTECIPADAMENTE O FEITO PARA, SEM EMISSÃO DE JUÍZO ACERCA
DO SEU CABIMENTO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO. PATERNIDADE
CONHECIDA PELO AUTOR, QUE AJUIZOU A AÇÃO COM 51 ANOS DE
IDADE, DESDE A SUA INFÂNCIA. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
A CONTAR DA MAIORIDADE, QUANDO CESSOU O PODER FAMILIAR DO
RÉU. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se
evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em
sede de recurso especial, de matéria constitucional. 2. Os direitos subjetivos estão
sujeitos à violações, e quando verificadas, nasce para o titular do direito
subjetivo a faculdade (poder) de exigir de outrem uma ação ou omissão
(prestação positiva ou negativa), poder este tradicionalmente nomeado de
pretensão. 3. A ação de investigação de paternidade é imprescritível, tratando-se
de direito personalíssimo, e a sentença que reconhece o vínculo tem caráter
declaratório, visando acertar a relação jurídica da paternidade do filho, sem
constituir para o autor nenhum direito novo, não podendo o seu efeito
retrooperante alcançar os efeitos passados das situações de direito. 4. O autor
nasceu no ano de 1957 e, como afirma que desde a infância tinha conhecimento
de que o réu era seu pai, à luz do disposto nos artigos 9o, 168, 177 e 392, III, do
Código Civil de 1916, o prazo prescricional vintenário, previsto no Código
anterior para as ações pessoais, fluiu a partir de quando o autor atingiu a
maioridade e extinguiu-se assim o "pátrio poder". Todavia, tendo a ação sido
ajuizada somente em outubro de 2008, impõe-se reconhecer operada a
prescrição, o que inviabiliza a apreciação da pretensão quanto a compensação
por danos morais. 5. Recurso especial não provido” (REsp 1298576/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008797-78.2019.8.26.0002
4
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
21/08/2012, DJe 06/09/2012).

“Dano moral por abandono afetivo. Prescrição trienal configurada. Art.
206, §3o, V, CC. Prazo prescricional que se inicia a partir da maioridade civil,
quando extinto o poder familiar. Autora que atingiu a maioridade em 03.09.2006
e ajuizou a ação somente em 03.04.2014, quando já prescrita a pretensão.
Jurisprudência deste E. TJSP e do C. STJ. Sentença mantida. Recurso improvido”
(Apelação
1010421-81.2014.8.26.0506
-Ribeirão
Preto,
30a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Rel. Des. Maia da Cunha, em 27/02/18).

“PRESCRIÇÃO - Indenização por danos morais - Abandono afetivo pelo
genitor Prazo prescricional de pretensão de reparação civil de três anos - Artigo
206, parágrafo 3o, inciso V do Código Civil Maioridade civil alcançada em
04.03.2004 - Ação distribuída em setembro de 2016 Autora que tinha
conhecimento de ser o réu o seu genitor desde o seu nascimento - Ação
investigatória de paternidade que não obsta a fluência do prazo da pretensão
indenizatória - Prescrição trienal reconhecida Sentença confirmada RECURSO
NÃO PROVIDO” (Apelação 1001035-77.2016.8.26.0111 Cajuru, 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Elcio
Trujillo, em 07/11/17).

Irrepreensível, portanto, a sentença.
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do réu
para 12% sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a gratuidade concedida ao autor.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator